Tribunal: TJSP
Processo: 2336373-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ção da medida se dê em percentual que não prejudique o sustento. Precedente do C. STJ e desta Corte. Deferimento de penhora sobre 05% dos vencimentos líquidos do executado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2336373-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 22/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

22/04/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos do executado. Penhora sobre verba salarial. Cabimento da mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares diante da não localização de outros bens penhoráveis e da demonstração de que a implementação da medida se dê em percentual que não prejudique o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos do executado. Penhora sobre verba salarial. Cabimento da mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares diante da não localização de outros bens penhoráveis e da demonstração de que a implementação da medida se dê em percentual que não prejudique o sustento. Precedente do C. STJ e desta Corte. Deferimento de penhora sobre 05% dos vencimentos líquidos do executado. Recurso parcialmente provido.